Tribunal: TJMT
Processo: 1004169-21.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004169-21.2025.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE/MT.
RECORRENTE: RENATO JOAO MACIEL II E GISELE REZENDE DE SOUZA
RECORRIDO: DENICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/10 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA MATERIAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Renato João Maciel II e Gisele Rezende de Souza contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de incompetência do Juizado Especial Cível. Os autores propuseram ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais contra Denicolo Comércio de Veículos Ltda., pleiteando a transferência da propriedade de veículo adquirido e a reparação pelos danos decorrentes da mora na regularização documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do valor da causa fixado em R$ 17.936,29, a ação está ou não inserida no limite de competência material do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/1995.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa foi corretamente fixado com base nos pedidos de danos materiais e morais, totalizando R$ 17.936,29, em conformidade com o art. 292, II e VI, do CPC, e sem ultrapassar o limite de quarenta salários mínimos previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/1995.
4. O objeto principal da demanda não é a execução integral do contrato de compra e venda do veículo (R$ 123.990,00), mas sim a obrigação de fazer referente à transferência documental e a reparação por danos decorrentes do inadimplemento, o que define o valor econômico efetivamente discutido.
5. Inexistindo excesso de valor ou complexidade incompatível com os Juizados Especiais, afasta-se a alegação de incompetência e, por consequência, a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O valor da causa nos Juizados Especiais deve refletir os pedidos efetivamente formulados e não o valor integral do contrato subjacente. 2. A obrigação de fazer consistente na transferência documental de veículo quitado, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, é compatível com a competência material do Juizado Especial quando o valor total não ultrapassa o limite legal. 3. A extinção do processo sem resolução de mérito por suposta incompetência do Juizado Especial é indevida quando presentes os requisitos objetivos de valor e matéria.".
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 3o, I; CPC, arts. 292, II e VI; 485, IV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004169-21.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO JOAO MACIEL II - CPF: 033.219.071-43 (RECORRENTE), WESLEN COSTA DE SOUZA - CPF: 023.598.271-70 (ADVOGADO), LAYANE NOVAIS DE SOUZA - CPF: 060.136.371-05 (ADVOGADO), GISELE REZENDE DE SOUZA - CPF: 041.237.641-50 (RECORRENTE), DENICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.925.393/0001-01 (RECORRIDO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025